Tribunal: TJDFT
Processo: 0742145-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0742145-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICK RIBEIRO CALMON RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ERICK RIBEIRO CALMON em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 42136804, p. 6) que, em análise de pleito de aplicação retroativa do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça sobre a incidência da majorante de repouso noturno na forma qualificada do furto, entendeu pela incompetência daquela Vara, visto que a aplicabilidade do novo entendimento jurisprudencial deveria ocorrer apenas nos casos não sentenciados. Nas razões recursais (ID 42136803), a Defesa técnica (Defensoria Pública) requereu a reforma da decisão atacada para que seja reconhecida a competência da Vara de Execuções Penais para apreciar e aplicar, retroativamente, o entendimento trazido no Tema 1087/STJ, que concluiu pela impossibilidade da aplicação da majorante do furto noturno à forma qualificada do delito. Ocorre que nos próprios documentos juntados nos autos, especificamente no ID 42136804, p. 78 e seguintes, observa-se que o pedido já foi julgado e provido por este colegiado em idêntico Recurso de Agravo em Execução distribuído anteriormente, conforme se depreende do Acórdão n. 1626016, referente ao AgExPe 0727563-87. 2022.8.07.0000, que restou assim ementado: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO. COMPETENCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 66, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. SISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES. SEGURANÇA JURÍDICA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei de Execuções Penais, no artigo 66, inciso I, atribui competência à Vara de Execução Penal para aplicar aos casos julgados lei posterior que favoreça o condenado. 2. Desde o Código de Processo Civil de 2015, o ordenamento jurídico rege-se pela teoria dos precedentes vinculantes, e passou a prever expressamente, no artigo 927, que os juízes e tribunais observarão: as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; os enunciados de súmula vinculante; os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; e a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 3. A previsão legal da competência do Juízo da Vara de Execução Penal para aplicar a lei penal mais benéfica (artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal) deve ser interpretada de maneira extensiva para, à luz da Teoria dos Precedentes Vinculantes adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 e da garantia constitucional da retroatividade da norma penal mais benéfica, abarcar também a competência para aplicar às execuções penais em curso os precedentes vinculantes benéficos aos apenado, conforme artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal e combinados com o artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal. 4. Compete ao Juízo da Vara de Execução Penal analisar e aplicar ao apenado, se for o caso, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo, no Tema 1087, segundo o qual: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)." 5. Recurso provido. (Acórdão 1626016, 07275638720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, verifica-se duplicidade de distribuição de recurso idêntico e já julgado por esta Colenda Turma, uma vez que idênticas as razões recursais dos autos 0742145-92.2022.8.07.0000 e 0727563-87.2022.8.07.000, que se referem à mesma decisão recorrida, tratando-se o presente recurso de erro na distribuição, razão pela qual não deve ser conhecido. Sobretudo porque o primeiro recurso distribuído já foi julgado e provido, conforme ementa acima, não havendo interesse recursal para o prosseguimento do presente feito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 11 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator